Tribunal: STF
Processo: AP 2399
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF n.º 119.304.086-84), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023), inicialmente pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Na Sessão Virtual de 16/8/2024 a 23/8/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF nº 119.304.086-84), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 127). 
Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.429).
O Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que o custodiado violou o perímetro de inclusão do monitoramento eletrônico em 26/7/2024 (eDoc. 125), 31/7/2024 e 6/8/2024 (eDoc. 126), 8/8/2024 e 9/8/2024 (eDoc. 128), ao passo que mesmo com tentativas de contato da central de monitoramento eletrônico, não conseguiram falar com o monitorado (eDoc. 125, fl. 2; eDoc. 126, fl. 2 e eDoc. 128, fl. 2).
Em 27/8/2024, decretei a prisão preventiva de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas (eDoc. 131).
A efetivação da prisão e a audiência de custódia foram realizadas em 16/9/2024 (eDocs. 134-137). 
Em 2/10/2024, 9/1/2025, 6/5/2025, 14/6/2025; 8/9/2025, 5/12/2025 e 27/2/2026 mantive a prisão preventiva do acusado (eDocs. 161, 174, 250, 282, 308, 313 e 317). 
A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE apresentaram alegações finais (eDocs. 260 e 293).
Em Sessão Virtual realizada nos dias 15/5/2026 e 22/5/2026, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, condenou o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelos crimes previstos no art. 359-L do Código Penal; no art. 359-M do Código Penal; no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal; no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 e no art. 288, parágrafo único do Código Penal.
LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE tem 30 (trinta) anos de idade e cumpre prisão preventiva desde 16/9/2026, há 1 ano, 8 meses e 9 dias. 
É o relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva do réu LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de ao menos 5 (cinco) descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão (eDocs. 125-126 e 128), além de que mesmo com as tentativas de contato feitas pela central de monitoramento eletrônico, não foi possível falar com o monitorado (eDoc. 125, fl. 2; eDoc. 126, fl. 2 e eDoc. 128, fl. 2).
Intimado para justificar, LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE apresentou justificação genérica, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos suficientes, para os descumprimentos informados.
Ressalto que o réu, além de ter descumprido as medidas cautelares, o fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com a violações do perímetro de monitoramento eletrônico sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.
Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.
No caso dos autos, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.
Desse modo, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao réu, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, CPF nº 119.304.086-84.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente